Tribunal: TJSP
Processo: 2261375-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Possibilidade de concessão do benefício a quem demonstra através de cópia da carteira de trabalho que se encontra desempregado desde dezembro/2012 e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Assistência judiciária gratuita – Negativa pelo Juízo 'a quo' – Possibilidade de concessão do benefício a quem demonstra através de cópia da carteira de trabalho que se encontra desempregado desde dezembro/2012 e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais – Necessidade que não se confunde com miserabilidade - Benefício, ademais, revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou recuperação financeira do beneficiário - Gratuidade concedida - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2261375-86.2020.8.26.0000 Barretos Voto no 32448
Registro: 2020.0001047712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261375-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante LUIZ
CARLOS FERRACINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DANIEL DOS
SANTOS FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2261375-86.2020.8.26.0000 Barretos Voto no 32448
VOTO no 32448
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261375-86.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTE : LUIS CARLOS FERRACINO
AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS FARIAS
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Assistência judiciária gratuita
Negativa
pelo Juízo 'a quo' Possibilidade de concessão do benefício
a quem demonstra através de cópia da carteira de trabalho
que se encontra desempregado desde dezembro/2012 e
declara através da competente declaração de necessidade,
que não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais
Necessidade que não se confunde com
miserabilidade - Benefício, ademais, revogável ante
impugnação devidamente fundamentada da parte contrária
ou recuperação financeira do beneficiário - Gratuidade
concedida - Agravo provido.
1.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, com pedido de efeito ativo, tirado contra
decisão de fls. 11, que em ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu os benefícios da assistência
judiciária ao agravante.
Sustenta o agravante que está desempregado e
que não tem condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo próprio e de sua família.
Em
suma,
clama
pela
reforma
da
decisão
agravada, com a concessão da gratuidade processual (fls.
06).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição do postulado efeito suspensivo, dispensada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2261375-86.2020.8.26.0000 Barretos Voto no 32448
resposta da parte contrária, ainda não integrada à lide.
É o relatório do necessário.
2. Alega, em síntese, o agravante que não têm
condições de arcar com o pagamento das custas processuais
sem prejuízo próprio e de sua família, o que
impossibilitaria o acesso à Justiça.
Respeitado o entendimento do Juízo 'a quo', o
recurso comporta provimento.
Consoante se depreende do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa natural,
de insuficiência de recursos para pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
é
presumidamente verdadeira.
Salienta-se, por oportuno, que o novo diploma
processual brasileiro não se divorcia, nesse ponto, da
interpretação dada ao art. 4o, caput, da Lei Federal no
1.060/50, cuja revogação está atrelada ao fim do período
de vacatio legis do referido Código (arts. 1045 e 1.072,
III, do CPC/2015).
No entanto, tal presunção é apenas relativa,
vez que a Constituição da República Federativa do Brasil,
em seu art. 5°, inciso LXXIV, reconhece a necessidade de
comprovação da insuficiência, ao dispor que “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2261375-86.2020.8.26.0000 Barretos Voto no 32448
comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse contexto, forçoso convir que a concessão
do benefício da assistência judiciária é plenamente
possível e garantida constitucionalmente.
No caso, o requerente demonstra por meio da
juntada de sua carteira de trabalho (fls. 18/21, autos
originários), que momentaneamente está impossibilitado de
arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e
de sua família, sendo verossímeis e fundadas suas razões,
diante da fragilidade financeira vivenciada por grande
parte da população diante do desemprego que assola o
País.
Desta forma, inexistindo, ao menos por ora,
elementos que comprovem que o mesmo reúna condições
financeiras para suportar as despesas do processo, não
havendo provas que afastem a presunção que milita em seu
favor.
Logo, no caso dos autos, infere-se que, ao
dispor das custas processuais, o recorrente poderá ter
comprometido seu sustento, pois, apesar de ter se valido
de patrono particular (o que não inviabiliza a concessão
da gratuidade, conforme tornou expresso o § 4o do art.
99, do CPC/2015), dos demais elementos juntados aos
autos, tem-se que, de fato, não possui condições para
arcar com os custos da demanda.
Nessa trilha, necessário dizer que a negativa
de concessão do benefício almejado, na vertente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2261375-86.2020.8.26.0000 Barretos Voto no 32448
autos, implicaria em obstrução de acesso ao Judiciário
(art. 5o, XXXV, da CRFB).
Outrossim, tratando-se de presunção relativa,
imperioso rememorar que a parte contrária pode, a
qualquer fase do processo, impugnar a concessão da
benesse.
Pelo exposto, dá-se, pois, provimento ao agravo
de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator